Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015132-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), TATIELLE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 045.044.171-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DROGA DESTINADA A CONSUMO PESSOAL, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES, PACIENTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE IDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA - JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO 3 MESES APÓS OBTENÇÃO DE LIBERDADE PROCESSUAL - RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS -

SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE - ACÓRDÃOS DO STJ - INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA MATERNA - NÃO COMPROVAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CONDUTA CRIMINOSA - HABITUALIDADE DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA - PREMISSA DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A contumácia delitiva específica justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra Carmen Lúcia 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A prisão em flagrante aproximadamente 3 (três) meses após ser beneficiada com liberdade processual em ação penal por crime da mesma natureza evidencia risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, HC nº 367.118/RS), de modo que a substituição afigura-se insuficiente para preservar a ordem pública.

A

ausência de comprovação sobre a indispensabilidade da presença materna, as circunstâncias fáticas da conduta criminosa [paciente presa transportando 24 porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha, em via pública] e a habitualidade delitiva específica não autorizam
a prisão domiciliar
(STJ, RHC 121.997/RJ; RHC 123.639/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015132-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE APIACÁS

IMPETRANTE(S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S):

TATIELLE VIEIRA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de TATIELLE VIEIRA RODRIGUES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de incidente processual (nº 000319-12.2020.8.11.0084), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 50909987).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria indícios de que
“a droga apreendida seria para mercancia”,
a ensejar a desclassificação para uso de drogas; 2) a

decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) os

predicados da paciente seriam favoráveis por ser primária, ter ocupação lícita e endereço

certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 5) a

paciente possui um filho de 3 (três) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória, ainda que impostas medidas cautelares, ou o deferimento de prisão domiciliar (ID 47446987), com documentos (ID 47446996/ID 47449952).

O pedido liminar foi indeferido (ID 51504473).

O Juízo singular prestou informações (ID 51733486).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico, previsto nos artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 – Inconformismo – 1) Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise da estreita via do writ – 2) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema– Improcedência – Decisão fundamentada e justificada em razão da garantia da ordem pública – Indícios de autoria, materialidade e contumácia delitiva do paciente – 3) Alegada substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, em razão da paciente ser mãe de uma criança de tenra idade, sendo ela indispensável para os seus cuidados – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que não evidenciada a indispensabilidade da presença da paciente para prover o cuidado necessário a filha – Criança sob os cuidados da tia materna na Comarca de Alta Floresta – 4) REQUESTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”

(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 53971489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.7.2020, o Juízo singular deferiu pedido formulado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça), homologou e converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...]
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
TATIELE VIEIRA RODRIGUES
, com

fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que a mesma fora presa em flagrante recentemente

na comarca de Alta Floresta e, após angariar sua liberdade fora presa nesta comarca cerca de 03

(três) meses, portando consigo substâncias entorpecentes e dinheiro em notas trocadas, o que

demonstra a pratica mercancia ilícita de drogas, bem como por não estarem presentes os

requisitos para a substituição da preventiva por domiciliar nos termos do HC coletivo 143641/SP. [...]”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – PJE)

Em 16.7.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva “
considerando as circunstancias em que a droga fora apreendida em poder da autuada (em trouxinhas), somado ao dinheiro, sendo presa nessa comarca pela prática de crime de tráfico de drogas meses depois de angariar sua liberdade na comarca de Alta Floresta-MT pela prática de crime de mesma natureza”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – ID34856267).

Em 13.8.2020, a denúncia foi oferecida (PJE N.U 1000392-81.2020.8.11.0084).

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa [paciente presa por tráfico de drogas no mês de fevereiro/2020, tendo sido colocada em liberdade processual no dia
16.3.2020
- Código 191407/Alta Floresta].

A contumácia delitiva específica justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra Carmen Lúcia 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática reiterada da mercancia ilícita.”
(TJMT, HC N.U 1013474-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.07.2020)

Portanto, impõe-se preservar o ato constritivo.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares alternativas, a paciente foi presa em flagrante com porções individuais de pasta-base de cocaína, aproximadamente 3 (três) meses após ser beneficiada com liberdade processual em ação penal, por crime da mesma natureza (Código 191407/Alta Floresta), a evidenciar risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, HC nº 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC nº 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020).

Assim sendo, a substituição não afigura-se suficiente para preservar a ordem pública.

Em seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Arthur Vieira Gomes, nascido em
18.7.2017
[três anos de idade - ID 50909986].

Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados. Ao contrário, a criança estava sob os cuidados de uma amiga da paciente no momento da prisão (PJE N.U 1000392-81.2020.8.11.0084) e atualmente encontra-se sob responsabilidade de sua tia materna, na Comarca de Alta Floresta (ID 50909987)
.

Além disso, o Juízo singular determinou ao Conselho Tutelar de Alta Floresta que apure a atual situação da criança para averiguar as condições da mesma (ID 34856267).

A ausência de comprovação sobre a indispensabilidade da presença materna, as circunstâncias fáticas da conduta criminosa [paciente presa transportando 24 porções de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha, em via pública] e a habitualidade delitiva específica não autorizam
a prisão domiciliar
(STJ, RHC 121.997/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020; RHC 123.639/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

16.3.2020).

Nessa senda, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de
prisão domiciliar
à paciente representa, indiscutivelmente, risco de
reiteração delitiva
, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de
prisão

domiciliar
baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]”
(TJMT, HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)

Logo, a segregação corporal da paciente deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020